Tribunal: TJSP
Processo: 1012747-77.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO – Sentença de parcial procedência – Insurgências das partes – Pretensão da autora de majoração do quantum indenizatório – Pedido de gratuidade da justiça do réu indeferido - Parte requerida que não trouxe qualquer elemento probatório mínimo acerca de suas alegadas insuficiências financeiras – Dano moral

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO – Sentença de parcial procedência – Insurgências das partes – Pretensão da autora de majoração do quantum indenizatório – Pedido de gratuidade da justiça do réu indeferido - Parte requerida que não trouxe qualquer elemento probatório mínimo acerca de suas alegadas insuficiências financeiras – Dano moral em face da autora configurado – Dever de indenizar – Indenização fixada em R$5.000,00 ante as peculiaridades do caso concreto – Razoabilidade – Dosado quantum fixado para impedir enriquecimento sem causa, levando-se em conta o valor indenizatório do dano moral, a qualidade do atingido como a capacidade financeira do ofensor, a inibi-lo a futuras reincidências, ensejando-lhe expressivo, mas suportável gravame patrimonial - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.